Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. ART. 41 DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO QUERELADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que rejeitou a queixa crime, nos termos do artigo 395, I, do CPP, em relação ao crime de injúria. Em suas razões recursais, sustenta que a rejeição da queixa-crime foi prematura, na medida em que havia outros meios para a tentativa de qualificação do querelado. Assim, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja cassada a sentença proferida pelo juízo singular, a fim de que seja recebida a queixa-crime, determinando-se o retorno dos autos para a continuidade da persecução penal. Contrarrazões apresentadas (ID 60335746). Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça.
3. Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, são requisitos da queixa-crime: (i) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (ii) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (iii) a classificação do crime; e (iv) o rol de testemunhas, se necessário.
4. Portanto, é dever do querelante promover a qualificação adequada do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Na hipótese dos autos, a qualificação do querelado se limitou ao seu nome e sobrenome, ao seu endereço residencial, bem como ao seu número de telefone, dados estes insuficientes para a sua identificação. Ressalte-se que a escassez dos dados do querelado impossibilitou até mesmo a retirada de sua FAP (ID 174031673), a qual é imprescindível para a análise da viabilidade de proposta pelo Órgão Ministerial dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95.
5. Compulsando-se os autos, verifica-se, ainda, que embora a querelante, ora recorrente, tenha sido intimada acerca da existência do referido vício formal da queixa-crime, o defeito na qualificação do querelado não foi sanado. A correção de eventuais vícios formais da queixa-crime cabe ao querelante, pois, por se tratar de ação penal privada, é seu o ônus de corretamente instruí-la, submetendo-se, por conseguinte, às consequências processuais decorrentes do não exercício das faculdades processuais que lhe competem. Ante a disponibilidade da ação penal privada, a qual é regida pelos princípios da conveniência e da oportunidade, não cabe ao juiz tutelar o regular exercício do direito de queixa, limitando-se, conforme o caso, a aplicar o direito cabível à espécie.
6. Desta feita, tendo sido conferida à recorrente a possibilidade de correção do erro formal e constatada a persistência do vício, inviável o recebimento da queixa-crime, visto que ausentes os requisitos previstos no art. 41 do CPP, motivo pelo qual a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigidos a partir desta data, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o §5o do art. 82 da Lei 9.099/95.